Tribunal: STF
Processo: ARE 1312517
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ementado nos seguintes termos: 
    “APELAÇÃO CÍVEL – PREVIDENCIÁRIO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA – IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA DIANTE DA ILEGITIMIDADE ATIVA – MODULAÇÃO DOS EFEITOS DAS DECISÕES DOS INCIDENTES DE INCONSTITUCIONALIDADE – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO – CONCESSÃO DE PRÊMIO PRODUTIVIDADE A AUDITORES FISCAIS – TRANSPOSIÇÃO DE CARGOS DE AGENTE FISCAL PARA AUDITOR FISCAL – INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 156 DA LEI COMPLEMENTAR N° 92/2002 RECONHECIDA PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TJPR – CARÁTER VINCULANTE DA DECISÃO – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL –ILEGITIMIDADE ATIVA MANTIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO” (eDOC 16, p. 62) 
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVI; e 37, II, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se que, no caso, não houve afronta ao princípio do concurso público e que o que se pleiteia é o pagamento de quotas de prêmio de produtividade, e não o reenquadramento funcional (eDOC 41, p. 12-28).
    Argumenta-se, ainda, que o acórdão recorrido violou o instituto da coisa julgada, visto que o cumprimento de sentença se funda em sentença coletiva transitada em julgado (eDOC 42, p. 1-15).
    É o relatório. 
    Decido. 
    Inicialmente, registre-se que o Tribunal de origem consignou que os agentes fiscais que ascenderam ao cargo de auditor fiscal por transposição não fariam jus ao recebimento do prêmio de produtividade. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    A matéria ventilada neste recurso não é nova neste Tribunal de Justiça, tendo sido bastante debatida nas Câmaras que tratam de ações previdenciárias. 
    Conforme decidido na decisão recorrida, os apelantes não são partes legítimas para executar a sentença proferida na ação cominatória nº 824/2005, confirmada pela Apelação Cível nº 484.865-9, pois não são detentores do direito lá declarado. 
    Na ação coletiva ficou reconhecido o dever do Estado do Paraná de conceder aos auditores fiscais inativos o prêmio de produtividade estabelecido no art. 66 da Lei Complementar nº 92/2002. 
    Entretanto, os autores não são auditores fiscais que ingressaram mediante concurso público específico, pois foram alçados a esse cargo por transposição, já que, originalmente, são detentores do cargo de agentes fiscais. Referida transposição de cargos realizada pelo art. 156, caput e § 2º da Lei Complementar nº 92/2002, foi declarada inconstitucional pelo Órgão Especial deste Tribunal, no Incidente de Inconstitucionalidade nº 315.883-8/01, cuja observância é obrigatória (TJPR - Órgão Especial - IDI - 315883-8/01 - Curitiba - Rel.: Antonio Lopes de Noronha - Unânime - J. 04.12.2006). 
    Esclareça-se que não há a aventada ofensa à coisa julgada, pois a ação originária tratou, tão somente, do direito de paridade entre aposentados e ativos, não havendo qualquer discussão acerca do direito ao recebimento das quotas do fundo de participação, pelos agentes fiscais elevados ao cargo de auditores fiscais, por transposição.
    (...)
    Desse modo, não tendo os autores ingressado no cargo de auditores fiscais mediante concurso público específico, pois originariamente eram agentes fiscais, mas tiveram a ascensão ao cargo por transposição, já declarada inconstitucional pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, forçoso reconhecer a ilegitimidade de parte para a execução do julgado que declarou apenas aos auditores fiscais o direito à quota excedente do prêmio de produtividade (eDOC 16, p. 64-66) 
    Não obstante a isso, o Supremo Tribunal Federal, na ADI 5.510/PR, discute a matéria de fundo ora em análise, qual seja, a constitucionalidade dos arts. 150, I a VI e § 1°; e 156 da Lei Complementar nº 131, de 29.09.2010, e dos art. 156, I a VI e § 2°; e 157 da Lei Complementar nº 92, de 05.07.2002, ambas do Estado do Paraná, que dispõem sobre a reestruturação da carreira de Agente Fiscal da Coordenação da Receita do Estado do Paraná (ADI 5.510 MC, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 5.10.2016). 
    Destaca-se que, naqueles autos, foi indeferida a medida liminar pleiteada contra os dispositivos legais impugnados, em virtude da ausência dos pressupostos necessários para o seu deferimento, nos termos da seguinte decisão: 
    “PROCESSO CONSTITUCIONAL. ADI. PRESSUPOSTOS PARA DEFERIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. ATOS NORMATIVOS IMPUGNADOS EM VIGOR HÁ MAIS DE 6 ANOS. AUSÊNCIA DE PERIGO NA DEMORA. PRECEDENTES. 1. Os dispositivos primeiramente impugnados pertencem à Lei Complementar nº 131, de 29.09.2010, do Estado do Paraná, e a presente ação direta de inconstitucionalidade foi ajuizada apenas este ano, após quase seis anos de vigência da lei. Ademais, a Lei Complementar nº 92, do mesmo Estado, e que poderia ser repristinada, é de 05.07.2002. Nestas circunstâncias, os argumentos apresentados pela requerente não se prestam a justificar o deferimento de medida cautelar, por ausência do periculum in mora, consoante jurisprudência desta Corte. Precedentes. 2. Liminar indeferida. 1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pelo Procurador-Geral da República, em face dos arts. 150, I a VI e § 1°; e 156 da Lei Complementar nº 131, de 29.09.2010, e os art. 156, I a VI e § 2°; e 157 da Lei Complementar nº 92, de 05.07.2002, ambas do Estado do Paraná. O primeiro diploma sucedeu a Lei Complementar estadual nº 92, dispondo também sobre a reestruturação da carreira de Agente Fiscal da Coordenação da Receita do Estado do Paraná. Segundo o requerente, a duas leis violariam a Constituição, e já que o eventual acolhimento do pedido em relação à mais recente acarretaria a repristinação da mais antiga, pede a declaração de inconstitucionalidade de atos normativos de ambas as leis. Eis o teor das normas: “Lei Complementar 131, de 29 de setembro de 2010 Art. 150. Observado o disposto no art. 7º , os cargos de Agentes Fiscais passam a ser denominados Auditores Fiscais, de acordo com a seguinte correlação: I – Agente Fiscal 3-A-I, AII, A-III, e A-IV para Auditor Fiscal “A” – AF-A; II – Agente Fiscal 3-B-I, B-II, B-III e B-IV para Auditor Fiscal “B” – AF-B; III – Agente Fiscal 3-C-I, C-II, C-III e C-IV para Auditor Fiscal “C” – AF-C; IV – Agente Fiscal 2-A-I, A-II, A-III, e A-IV para Auditor Fiscal “D” – AF-D; V – Agente Fiscal 2-B-I, B-II, B-III e B-IV para Auditor Fiscal “E” – AF-E; VI – Agente Fiscal 2-C-I, C-III, C-III e C-IV para Auditor Fiscal “F” – AF-F; [...] § 1º A nova denominação de que trata este artigo aplicar-se-á também aos Agentes Fiscais aposentados e geradores de pensão. […] Art. 156. A classe de “Agente Fiscal 4 – AF-4” passa a ser denominada “Auditor Fiscal 4 – AF-4” e não terá novo provimento, extinguindo-se tão logo fique totalmente vaga.” “Lei Complementar 92, de 5 de julho de 2002 Art. 156. A transposição das séries de classes vigentes até então para as classes de que trata o art. 7º desta lei, dar-se-á da seguinte forma: I – os Agentes Fiscais 3-A serão enquadrados na classe de Auditor Fiscal “C” – AF-C; II – os Agentes Fiscais 3-B serão enquadrados na classe de Auditor Fiscal “D” – AF-D; III – os Agentes Fiscais 3-C serão enquadrados na classe de Auditor Fiscal “E” –AF-E; IV – os Agentes Fiscais 2-A serão enquadrados na classe de Auditor Fiscal “F” – AF-F; V – os Agentes Fiscais 2-B serão enquadrados na classe de Auditor Fiscal “F” – AF-F; VI – os Agentes Fiscais 2-C serão enquadrados na classe de Auditor Fiscal “F” – AF-F; [...] § 2º A transposição de que trata este artigo aplicar-se-á também aos Auditores Fiscais aposentados e pensionistas. […] Art. 157. Fica criada a classe de Auditor Fiscal “4”, destinada a enquadrar os Agentes Fiscais 4 – AF-4, que não terá novo provimento e extinguir-se-á tão logo fique totalmente vaga. “ 2. O requerente sustenta que as alterações promovidas pelas Leis Complementares n° 131/2010 e nº 92/2002, ambas do Estado do Paraná, são inconstitucionais por ofenderem os arts. 1º, caput; 5°, caput; e 37, caput, II, da Constituição Federal de 1988, pois autorizariam provimento derivado de cargos públicos. Afirma que os servidores estaduais que ocupavam os cargos de Agente Fiscal 2, 3 e 4 teriam sido transpostos para os cargos de Auditor Fiscal, cujas atribuições, grau de escolaridade e nível de complexidade seriam diversos. Entende que, para tanto, seria necessária aprovação em concurso público. 3. Requereu medida cautelar, defendendo a presença dos pressupostos necessários para o seu deferimento, o periculum in mora e o fumus boni iuris. 4. Tratando-se a medida cautelar de providência de caráter excepcional, à vista da presunção de validade dos atos estatais, determinei a oitiva do Exmo. Sr. Governador do Estado do Paraná e do Exmo Sr. Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, bem como do Advogado-Geral da União, nos termos do art. 10, caput, e § 1º, da Lei nº 9.868/1999. 5. O Governador do Estado do Paraná manifestou-se pela constitucionalidade das normas impugnadas. Sustentou que todos os níveis de agentes fiscais pertenciam a uma única carreira e, além disso, possuíam conhecimento técnico e especializado para o exercício de suas atribuições, fato que excederia substancialmente o nível de escolaridade declarado em lei. Por essas razões, entende ausente o fumus boni iuris. Justifica também que “já se passaram 14 (quatorze) anos desde a edição da lei questionada”, razão pela qual estaria ausente também o requisito do periculum in mora. Desta forma, acredita não haver razões para o deferimento da medida cautelar. 6. Em informações prestadas, a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná sustentou a constitucionalidade dos atos normativos impugnados. Argumentou que, anteriormente às modificações legislativas fixadas pelas Leis Complementares nº 92/2002 e n° 131/2010, todos os agentes fiscais integravam a mesma carreira. Acrescentou que a complexidade do trabalho aumentava de acordo com a ascensão na carreira por meio de promoções, decorrentes do tempo de serviço e participações em cursos de formação. Além disso, se manifestou pelo indeferimento da liminar, por entender ausentes os pressupostos necessários para o seu deferimento. 7. O Advogado-Geral da União defendeu a ausência dos requisitos necessários à concessão da medida cautelar, por entender que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal seria firme no sentido de que o tardio ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade afasta a existência do periculum in mora. Sustenta que os dispositivos impugnados não violam o art. 37, I e II, da Constituição Federal de 1988, visto que as alterações previstas nas Leis Complementares do Estado do Paraná nº 92/2002 e nº 131/2010 não conferem aos ocupantes do cargo de Auditor Fiscal função diversa daquelas previstas pela legislação pretérita. É o relatório. Decido. 8. Conforme jurisprudência pacífica desta Corte, o deferimento de medida liminar pressupõe a presença de dois pressupostos: i) a verossimilhança do direito alegado e ii) o perigo na demora em se obter provimento judicial (ADI 2.333 MC, Rel. Min. Marco Aurélio). Também de acordo com a jurisprudência desta Corte, salvo em hipóteses excepcionais, o transcurso de longo prazo desde a vigência da norma atacada constitui indício relevante da inexistência do segundo requisito, a justificar o indeferimento da liminar postulada (ADI 1.935, Rel. Min. Marco Aurélio). No mesmo sentido: ADI 5.236 e ADI 5.519, ambas de minha relatoria. 9. Ocorre justamente que os dispositivos primeiramente impugnados pertencem à Lei Complementar estadual nº 131, de 29.09.2010, e a presente ação direta de inconstitucionalidade foi ajuizada apenas este ano, estando os atos normativos em questão em vigor há mais de seis anos. Ademais, a Lei complementar nº 92, que poderia ser repristinada, é de 05.07.2002. Nestas circunstâncias, os argumentos apresentados pela requerente não se prestam a justificar o deferimento de cautelar. 10. Diante do exposto, indefiro a liminar. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 03 de outubro de 2016. Ministro Luís Roberto Barroso”. (ADI 5510 MC, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 5.10.2016) 
    Dessa forma, até que seja concluído o julgamento da mencionada ação, faz-se necessário o sobrestamento do feito.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: ARE 1.258.687, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 13.05.2020; ARE 1.263.533, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 05.05.2020; ARE 1.223753, de minha relatoria, DJe 06.02.2020; RE 1246139, Rel. Min Luiz Fux, DJe 16.12.2019; e ARE 1236397, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 21.11.2019. 
    Ante o exposto, determino o sobrestamento do processo até o julgamento definitivo da ADI 5.510/PR. 
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente